Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-74.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA A REAPROXIMAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu das imputações relativas ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) e à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A absolvição fundamentou-se no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público sustenta erro na avaliação das provas e pleiteia a reforma da sentença para condenação do réu, argumentando que a materialidade e a autoria dos delitos estão demonstradas pelo depoimento coerente da vítima e pelas declarações de testemunhas, incluindo policiais que flagraram o acusado no local da infração, em descumprimento da ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e da contravenção penal de vias de fato, justificando a condenação do réu; e (ii) definir se o consentimento da vítima para a reaproximação do réu afasta a tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência protege a autoridade das decisões judiciais e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica. O consentimento da vítima para a reaproximação não afasta a tipicidade do delito, pois o bem jurídico tutelado é de natureza indisponível.
O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do descumprimento da medida protetiva, considerando o relato coerente da vítima, as declarações dos policiais que confirmaram a presença do réu no local em estado alterado e os depoimentos que indicam a violação das restrições impostas pela decisão judicial.
A contravenção penal de vias de fato, por sua natureza, não exige prova pericial, sendo suficiente a prova testemunhal. No caso, o relato da vítima sobre as agressões foi consistente e corroborado pelos policiais que atenderam à ocorrência. A alegação do réu de que não se recordava da agressão não afasta sua responsabilidade penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para reformar a sentença e condenar o réu pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e contravenção penal de vias de fato.
Tese de julgamento:
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência configura-se independentemente do consentimento da vítima, pois visa proteger a autoridade das decisões judiciais e garantir a efetividade da Lei Maria da Penha.
A contravenção penal de vias de fato pode ser demonstrada por prova testemunhal, mesmo na ausência de vestígios físicos da agressão.
O depoimento coerente da vítima, corroborado por testemunhas e agentes públicos, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes no contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII.